Tribunal: TJDFT
Processo: 0730307-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730307-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO FERREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível, de Família, Orfaos e Sucessoes da Circunscricao Judiciaria de São Sebastião nos autos de ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais, de n. 0703531-16.2021.8.07.0012 (ajuizada por PEDRO FERREIRA FILHO contra o BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado); decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização por danos por meio da qual o autor conta que, em operações fraudulentas, foram realizadas compras com seu cartão de crédito e contratados empréstimos em seu nome. Argumenta, em síntese, ter sido vítima de fraude, ocasião em que foram realizadas várias transações com seu cartão de crédito, movimentadas importâncias de suas contas corrente e poupança e contraídos empréstimos em seu nome, tudo isso sem que o requerido adotasse as medidas adequadas de segurança para impedir as operações ou os danos que elas causaram. Requer a tutela provisória para que se determine a suspensão das cobranças das parcelas dos empréstimos e das compras realizadas com seu cartão de crédito, conforme os apontamentos discriminados na inicial de ID 95573905 (páginas 3 e 4). Juntou documentação pertinente (ID 95573928 e 100829735). DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tenho como críveis os fatos narrados na exordial, notadamente porque há indícios de fraude na contratação dos empréstimos e das compras realizadas com o cartão de crédito do autor, seja pelo Boletim de Ocorrência Policial juntado aos autos (ID 95573915), seja pela atipicidade das operações realizadas em um só dia, caracterizada pela multiplicidade de empréstimos, compras com cartão de crédito e movimentações de valores disponíveis nas contas das quais o requerente é titular. Além disso, verifico o perigo de dano, tendo em vista que o autor vem sofrendo diminuição de sua liquidez financeira em razão das cobranças por dívidas que, aparentemente, ele não contraiu e compras que não realizou. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar que o réu proceda à suspensão das cobranças das parcelas dos empréstimos e das compras realizadas com o cartão de crédito do autor na data de 30/4/2021, conforme os apontamentos discriminados na inicial de ID 95573905 (páginas 3 e 4). As operações são as seguintes: Empréstimos: 1o empréstimo – BB Crédito Automático - valor de R$ R$ 5.200,00 (48 parcelas de R$ 273,06); 2o Empréstimo – Crédito do 13o salário - valor de R$ 821,80 (pagar com a 1a parcela do 13o salário); 3o Empréstimo – Crédito do 13o salário – valor de R$ 276,43 (pagar com a 2a parcela do 13o salário). Compras com o Cartão de Crédito: 1. R$ 2.499,00 – parcelada em 3 vezes – máquina: Douglas Vital Jes; 2. R$ 440,00 – à vista – máquina de Pag*juliocesarterruel; 3. R$ 399,00 – à vista – máquina de Pag*juliocesarterruel. O prazo para o cumprimento da ordem é de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,000 até o limite de R$ 10.000,00. No mais, INTIME-SE para réplica” (Decisão – ID 101446268, autos originários). BANCO DO BRASIL S.A. agravou (ID 29196010). Sustenta, nas razões recursais, ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda: “Cumpre ressaltar que, a despeito das alegacoes autorais, os fatos narrados na inicial, ensejadores de suposto dano, foram ocasionados pelo proprio descuido e ingenuidade da parte autora em conjunto com acao de terceiro meliante. Ora, a parte autora foi, SUPOSTAMENTE, vitima de estelionato, sem qualquer participacao do banco, razao pela qual tem legitimidade passiva os terceiros meliantes envolvidos no alegado golpe. Conforme confessa a parte autora, os pagamentos atacados foram efetuados PRESENCIALMENTE em estabelecimento comercial, com seu cartao o qual emprega tecnologia de leitura de CHIP, sendo necessaria digitacao de SENHA pessoal e intransferivel. E fato publico e notorio que que a mera pose por terceiro de cartao bancario nao possibilita os pagamentos em questao, ja que e necessario, alem do cartao, de CONHECIMENTO DA SENHA PESSOAL E INSTRANSMISSIVEL DO TITULAR. Portanto, esta caracterizada a ILEGITIMIDADE PASSIVA do Banco do Brasil, o qual agiu como mero mandatario, agente financeiro intermediario, a comando de fornecedores diversos” (Agravo de Instrumento – ID 29196010, p. 6-7). Pugna, ainda, pela revogação da tutela provisória concedida em favor do agravado PEDRO FERREIRA FILHO sob o argumento de que “O agravado pretende amparo jurisdicional, de forma liminar, sem, contudo, comprovar os requisitos necessarios para a obtencao da tutela pretendida, cabendo, portanto, a reforma da decisao que deferiu o pedido (ID 29196010, p. 8). Por fim, alega excesso no valor arbitrado para a multa cominatória vinculada à ordem judicial estabelecida na concessão da tutela provisória de urgência: “a concessao da liminar, com a fixacao de multa para o caso de descumprimento, implica a utilizacao, pelo julgador, de alguns criterios, dentre eles, o da razoabilidade, tanto quanto ao prazo para cumprimento da medida, quanto ao valor da multa. No caso em tela, verifica-se na r. decisao o excesso em virtude da multa desproporcional ao caso concreto, tendo em vista a fixacao de multa diaria de R$ 1.000,00 dia-multa em caso de descumprimento, com ate o limite de R$ 10.000,00. Ressalta-se que o valor supera ate o mesmo o valor da operacao realizado entre as partes, ainda, sem entrar no merito da lide, o Banco do Brasil apenas bloqueou a conta com medida de seguranca, com fito de evitar fraudes, sendo que a parte Agravada nao tem o costume de movimentar grandes quantias de valores. Ressalta-se que tal ato e previsto contratualmente, logo, de acordo entre as partes. Resta claro, portanto, que ao fixar prazo para cumprimento da obrigracao, cabe ao juiz faze-la de modo razoavel, permitindo, principalmente numa situacao como a dos autos principais, um estudo detalhado sobre a narrativa dos fatos, evitando que se beneficie eventual devedor inadimplente, ou menos que isso, nao meramente aumentar ou incidir multa atras de multa, com fito de coagir o Agravado ao cumprimento. Ha de se salientar que o artigo, 461 do Codigo de Processo Civil tambem disciplina que devera ser fixado prazo razoavel para seu cumprimento. No que se refere ao valor da multa, e certo apenas pela analise da questao, que realmente e excessiva e nao merece prevalecer, pois tambem nao se pautou no amplamente debatido, criterio da razoabilidade” (Agravo de Instrumento – ID 29196010, p. 10). E pede: “Em razao do exposto, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma da decisao Agravada, declarando a nulidade da decisao agravada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar o polo passivo, nos termos da fundamentacao descrita acima” (Agravo de Instrumento – ID 29196010, p. 13). Preparo regular (ID 29196011 e 29196013). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em que pretende: i) reconhecimento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; b) revogação da tutela provisória deferida em favor de PEDRO FERREIRA FILHO e; c) redução do valor da multa cominatória. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória pela qual deferida pedido de tutela provisória). De outro lado, a alegação de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. não foi objeto da decisão agravada. Por isso, inviável sua discussão nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Quanto ao pedido de revogação da tutela provisória de urgência concedida em benefício do agravado, ressalte-se que incumbe ao relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme artigos 932, III, e 1.011, do Código de Processo Civil. Na hipótese, BANCO DO BRASIL S/A (agravante) não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de origem, no que concerne à tutela provisória de urgência concedida a PEDRO FERREIRA FILHO (agravado), determinando a suspensão de cobranças de parcelas de empréstimos e de compras realizadas com o cartão de crédito do autor-agravado na data de 30/4/2021. Nos termos princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar necessidade de sua modificação. Não bastam, pois, alegações genéricas em sentido contrário às assertivas contidas na decisão contra a qual se insurge. Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância em decisão interlocutória, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação da anterior (proferida pelo juízo a quo). Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação”. “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais. [ ] As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o órgão julgador (do recurso e, às vezes, o próprio órgão prolator) possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo (ou, quando existente, regressivo). Se o recorrente se atém a fazer simples transcrição de petições anteriormente apresentadas, a deixar de enfrentar a fundamentação eleita pelo ato decisório, há desrespeito à dialeticidade (STJ - REsp 1024291/PR.Dje 24.04.08)[1]”. Sobre o tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO VINCULADO AO SFH. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. ERRO DE CÁLCULO E PRECLUSÃO. TEMA EFETIVAMENTE EXAMINADO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO DIALOGA COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 284 DO STF. ÍNDICES APLICÁVEIS AO REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. SÚMULA No 7 DO STJ. ORDEM DE AMORTIZAÇÃO E REAJUSTE. SÚMULA No 450 DO STJ. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Em respeito ao princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve impugnar, de forma adequada, os fundamentos do acórdão recorrido, de modo a evidenciar a sua incorreção. Não são suficientes, para essa finalidade, alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge. Aplicabilidade da Súmula no 284 do STF. [ ]” (AgInt no AREsp 1273354/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. [ ] 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). [ ]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Veja-se que pela decisão agravada (ID 101446268, autos originários), deferida tutela provisória de urgência em benefício de PEDRO FERREIRA FILHO (autor/agravado) para determinar ao BANCO DO BRASIL S.A. (réu/agravante), no prazo de cinco dias e sob pena de multa diária, a suspensão da cobrança das parcelas de empréstimos e compras realizados com o cartão de crédito do agravado na data de 30/4/2021, sem a sua anuência. Eis o teor da decisão: “Trata-se de ação declaratória cumulada com indenização por danos por meio da qual o autor conta que, em operações fraudulentas, foram realizadas compras com seu cartão de crédito e contratados empréstimos em seu nome. Argumenta, em síntese, ter sido vítima de fraude, ocasião em que foram realizadas várias transações com seu cartão de crédito, movimentadas importâncias de suas contas corrente e poupança e contraídos empréstimos em seu nome, tudo isso sem que o requerido adotasse as medidas adequadas de segurança para impedir as operações ou os danos que elas causaram. Requer a tutela provisória para que se determine a suspensão das cobranças das parcelas dos empréstimos e das compras realizadas com seu cartão de crédito, conforme os apontamentos discriminados na inicial de ID 95573905 (páginas 3 e 4). Juntou documentação pertinente (ID 95573928 e 100829735). DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tenho como críveis os fatos narrados na exordial, notadamente porque há indícios de fraude na contratação dos empréstimos e das compras realizadas com o cartão de crédito do autor, seja pelo Boletim de Ocorrência Policial juntado aos autos (ID 95573915), seja pela atipicidade das operações realizadas em um só dia, caracterizada pela multiplicidade de empréstimos, compras com cartão de crédito e movimentações de valores disponíveis nas contas das quais o requerente é titular. Além disso, verifico o perigo de dano, tendo em vista que o autor vem sofrendo diminuição de sua liquidez financeira em razão das cobranças por dívidas que, aparentemente, ele não contraiu e compras que não realizou. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para determinar que o réu proceda à suspensão das cobranças das parcelas dos empréstimos e das compras realizadas com o cartão de crédito do autor na data de 30/4/2021, conforme os apontamentos discriminados na inicial de ID 95573905 (páginas 3 e 4). As operações são as seguintes: Empréstimos: 1o empréstimo – BB Crédito Automático - valor de R$ 5.200,00 (48 parcelas de R$ 273,06); 2o Empréstimo – Crédito do 13o salário - valor de R$ 821,80 (pagar com a 1a parcela do 13o salário); 3o Empréstimo – Crédito do 13o salário – valor de R$ 276,43 (pagar com a 2a parcela do 13o salário). Compras com o Cartão de Crédito: 1. R$ 2.499,00 – parcelada em 3 vezes – máquina: Douglas Vital Jes; 2. R$ 440,00 – à vista – máquina de Pag*juliocesarterruel; 3. R$ 399,00 – à vista – máquina de Pag*juliocesarterruel. O prazo para o cumprimento da ordem é de 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,000 até o limite de R$ 10.000,00. No mais, INTIME-SE para réplica” (Decisão – ID 101446268, autos originários). E em seu recurso, o Banco agravante limitou-se à alegação genérica de que não satisfeitos os requisitos autorizadores da antecipação da tutela deferida, limitando-se a transcrever dispositivos legais e lições doutrinárias sobre a matéria. Colaciono, na íntegra, a irresignação recursal sobre o ponto: DA ANTECIPACAO DA TUTELA: DA NECESSIDADE DE REVOGACAO DA DECISAO LIMINAR Inicialmente, cumpre salientar que o MM. Juizo a quo deferiu o pedido de antecipacao dos efeitos da tutela pleiteada pelo agravado: ‘CONCEDO a tutela de urgencia para determinar que o reu proceda a suspensao das cobrancas das parcelas dos emprestimos e das compras realizadas com o cartao de credito do autor na data de 30/4/2021, conforme os apontamentos discriminados na inicial de ID 95573905 (paginas 3 e 4) .’ Nesse sentido, ha que se ressalvar que o agravado pretende a suspensao das cobrancas das parcelas dos emprestimos e das compras realizadas com o cartao de credito do autor na data de 30/4/2021. Ocorre que, resta evidente que a antecipacao de tutela pretendida pelo agravado nao merece acolhimento, eis que ausentes os pressupostos que autorizam sua concessao, conforme restara cabalmente demonstrado a seguir. INVIABILIDADE JURIDICA E PROCESSUAL DA ANTECIPACAO DE TUTELA PRETENDIDA O agravado pretende amparo jurisdicional, de forma liminar, sem, contudo, comprovar os requisitos necessarios para a obtencao da tutela pretendida, cabendo, portanto, a reforma da decisao que deferiu o pedido. Na sistematica do NCPC, o acolhimento do pedido de tutela antecipada pressupoe a ocorrencia dos seguintes requisitos, os quais devem estar presentes cumulativamente: 1) Probabilidade do Direito; 2) Perigo de dano ou risco ao resultado util do processo; 3) que a medida pretendida nao seja irreversivel. E essa a conclusao que se extrai do art. 300, caput e § 3o do CPC: ‘Art. 300. A tutela de urgencia sera concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado util do processo; (...) § 3o A tutela de urgencia de natureza antecipada nao sera concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisao’. Segundo o professor ElpidioDonizetti Nunes, na obra Curso Didatico de Direito Processual Civil (2004) sobre a probabilidade do direito ‘entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte e titular do direito material disputado. Trata-se de um juizo provisorio. Basta que no momento da analise do pedido de antecipacao, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegacoes’. Da mesma forma, o Mestre Carreira Alvim leciona: ‘Prova inequivoca deve ser considerada aquela que apresenta um grau de convencimento tal que, a seu respeito, nao possa ser oposta qualquer duvida razoavel, ou, em outros termos, cuja autenticidade ou veracidade seja provavel’ (ALVIM, J. E. Carreira. Acao Monitoria e Temas Polemicos da Reforma Processual. 2a. Edicao. Belo Horizonte: Del Rey, 1996.). Como bem explicita o Professor Humberto Theodoro Junior: ‘Justifica-se a antecipacao de tutela pelo principio da necessidade, a partir da constatacao de que sem ela a espera pela sentenca de merito importaria denegacao de justica, ja que a efetividade da prestacao jurisdicional restaria gravemente comprometida. Reconhece-se, assim, a existencia de casos em que a tutela somente servira ao demandante se deferida de imediato’. ‘Receio fundado e o que nao provem de simples temor subjetivo da parte, mas que nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juizo de verossimilhanca, ou de grande probabilidade em torno do risco de prejuizo grave’. (Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execucao e Cumprimento da Sentenca, Processo Cautelar e Tutela de Urgencia – volume II – Humberto Theodoro Junior. – Rio de Janeiro: Forense, 2014.). No presente caso, os requisitos imprescindiveis nao restaram satisfeitos, cabendo a revogacao da r. decisao que deferiu a antecipacao dos efeitos da tutela pretendida” (Agravo de Instrumento – ID 29196010, p. 7-9). Como se vê, o agravante nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito postos pela decisão agravada para o deferimento da tutela provisória de urgência. Não rebatidas as razões que ensejaram a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC). Assim é que conheço parcialmente do recurso e somente quanto à multa cominatória. Intenta o agravante, no presente momento processual, o deferimento de “efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do artigo 1.015 e seguintes c/c art. 1.019, bem como art. 932 do Novo Codigo de Processo Civil, no perigo de lesao grave ou de dificil reparacao, diante da flagrante duplicidade de pagamento de astreintes no cumprimento de sentenca e, para alem disso, diante de documento juntado ao processo, houve a determinacao de oficio de novo pagamento de multa” (Agravo de Instrumento – ID 29196010, p. 5). Sustenta que “A nao concessao do pedido do efeito ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento podera ensejar inumeros prejuizos a Instituicao Financeira ora Agravante, uma vez que, pelo que aparenta o banco sera condenado ao pagamento de multa ate que a parte autora receba o valor que realizou de emprestimo de volta” (Agravo de Instrumento – ID 29196010, p. 6). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado: probabilidade do direito e urgência que não se verificam. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC: “Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”. Insubsistente a alegação de BANCO DO BRASIL (agravante) acerca de “duplicidade de pagamento de astreintes no cumprimento de sentença”: processo que ainda se encontra na fase de conhecimento, fixadas astreintes pela decisão agravada, não havendo que se falar em duplicidade de multa, muito menos em elevação de valor fixado. Igualmente insubsistentes a alegaçóes de excesso no valor da multa cominatória, e de não razoabilidade do prazo estabelecido. Certo que possivel a redução de valor de astreintes: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) No mesmo sentido, esta Turma: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. 2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada. 3. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da obrigação e incidirá enquanto não for cumprida a determinação que a tiver cominado, consoante dispõe o § 4o do art. 537 do CPC. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida” (Acórdão 1275225, 07263817120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em comento, astreintes fixadas para compelir BANCO DO BRASIL (agravante) a cumprir, sem recalcitrância, a tutela de urgência deferida: suspensão das cobranças de parcelas de empréstimos e de compras realizadas com o cartão de crédito do agravado na data de 30/4/2021. Medida cabível, pois, ao mesmo tempo em que consubstancia meio menos gravoso a ensejar o cumprimento da obrigação, mostra-se eficiente para o alcance da tutela almejada enquanto pendente discussão sobre fraude ou não de cobrança de tais valores do agravado. Nada a reparar quanto ao valor arbitrado: os empréstimos e débitos alegadamente contraídos no nome de PEDRO FERREIRA FILHO (agravado) somam quase R$10.000,00. E pela decisão agravada, determinado o cumprimento da ordem em 5 dias “sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,000 até o limite de R$10.000,00.” (decisão – ID 101446268, autos originários). Como se vê, valor compatível com eventual prejuízo que o agravado possa experimentar caso a cobrança dos mencionados empréstimos e débitos sejam, ao final da cognição exauriente, constatados frutos de fraude. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. [1] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1393. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora